Tribunal: TJDFT
Processo: 0732423-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732423-07.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A RECORRIDO: ELIENE MESSIAS DE JESUS E AGS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMODATO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA OBRIGAÇÃO. NOTA FISCAL. ATO UNILATERAL. MERCADORIAS RECEBIDAS POR PESSOA DIVERSA. EX-COMPANHEIRO. SOCIEDADE EM COMUM NÃO DEMONSTRADA. DECLARAÇÃO DE TERCEIROS. DESCONSIDERAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. SOLIDARIEDADE ENTRE CONVIVENTES. PRESUNÇÃO RELATIVA DE REVERSÃO EM PROVEITO DO LAR. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO AUFERIDO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. ART. 940, DO CC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AVENÇA PARTICULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTAS VEDADAS PELO ART. 80, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Em sede de ação monitória, é ônus da parte autora instruir o pedido com prova escrita da obrigação. 2. A nota fiscal é documento emitido unilateralmente pelo comodante, de modo que a só indicação do nome da parte ré como destinatária dos bens emprestados não gera obrigações a esta. Ausente a prova quanto à manifestação de vontade da parte ré para a formalização do comodato, aliado à circunstância de os bens terem sido entregues a terceiro, não recai sobre ela a obrigação de devolver os bens ou indenizar pelo equivalente em dinheiro. 3. Não tendo sido demonstrada a existência de sociedade em comum entre a ré e a pessoa que recebeu os equipamentos, não há como concluir pela existência de mandato tácito para agir em seu nome. 4. A presunção de que as obrigações assumidas onerosamente durante a união estável revertem em proveito de ambos os companheiros é relativa e pode ser afastada no caso concreto, mormente quando há indícios de uso abusivo da personalidade jurídica para dissimular a atividade empresarial do ex-companheiro. Assim, não havendo demonstração do proveito auferido a partir do comodato, não é cabível a responsabilização da ex-companheira com base no art. 1.663, do Código Civil. 5. Por se tratar de hipóteses fáticas diversas, o art. 940, do CC, que trata da responsabilidade daquele que promove cobrança de dívida existente, mas já paga integral ou parcialmente, não incide na hipótese em que o pedido monitório é julgado improcedente por ausência de prova escrita quanto à obrigação de devolver coisa certa. 6. Não havendo demonstração de lesão aos direitos da personalidade, o pedido de compensação por danos morais há de ser rejeitado. 7. Os honorários advocatícios contratuais são da responsabilidade de quem os pactuou, sendo indevido o ressarcimento pela parte adversa, independentemente do resultado da demanda. 8. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a prática de conduta vedada pelo art. 80, do CPC, o que não foi comprovado. 9. De acordo com o art. 40, do CPP, o juiz deve comunicar ao Ministério Público a ocorrência de crime que esteja provado documentalmente nos autos. Assim, não tendo sido produzida prova quanto à alegada falsidade de informação prestada por terceiro a Oficiala de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário a comunicação do fato, o que não afasta a faculdade de a parte interessada formalizar a representação para que sejam apuradas as condutas que reputa ilícitas. 10. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.663, § 1o, do Código Civil, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a má distribuição do ônus da prova; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil e enunciado 98 da Súmula do STJ, sustentando o descabimento da multa fixada por ocasião da interposição dos embargos de declaração. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.663, § 1o, do Código Civil, 373, inciso II, e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar seguimento ao inconformismo do insurgente quanto à salientada contrariedade ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto a referida Corte de Justiça já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP (Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ e 3/12/2019) e no AREsp 1713411/ SP (Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJ 11/9/2020). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005